Tribunal: TJMT
Processo: 0014932-09.2016.8.11.0015
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-12-14
Data de publicação: 2022-12-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0014932-09.2016.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[SIMARA MULLER - CPF: 941.340.141-15 (APELANTE), LILIANE RANECO - CPF: 031.205.051-88 (ADVOGADO), YMPACTUS COMERCIAL S/A - CNPJ: 11.669.325/0001-88 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 0014932-09.2016.8.11.0015

EMENTA
:

APELAÇÃO – LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA DE AÇÃO CIVIL PÚBLICA – PROCEDÊNCIA DA AÇÃO – PROVAS DA RELAÇÃO JURÍDICA PRODUZIDAS PELA AUTORA QUE NÃO FORAM DESQUALIFICADAS PELA REQUERIDA – AUTORA QUE LOGROU COMPROVAR, AINDA QUE MINIMAMENTE, A RELAÇÃO JURÍDICA E A EXISTÊNCIA DE SALDO CREDOR – REQUERIDA QUE CITADA NÃO APRESENTOU CONTESTAÇÃO E NEM PRODUZIU PROVAS PARA DESQUALIFICAR AQUELAS FEITAS PELA AUTORA APELANTE.

É de ser dada a procedência a ação se o autor logrou demonstrar, ainda que minimamente o direito que invocou ter, máxime se a requerida formalmente citada, quedou silente, tanto para contestar como para produzir provas eventualmente aptas a desconstituir as alegações postas na petição inicial.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 0014932-09.2016.8.11.0015

Apelação nº 0014932-09.2016.811.0015

Apelante:
Simara Muller

Apelado:
Ympactus Comercial S.A.

RELATÓRIO.

E. CÂMARA
:

Apelação
interposta pela autora
Simara Muller
.

AÇÃO
:
Liquidação de Sentença nº 0014932-09.2016.811.0015
, código nº 278153
, proposta por
Simara Muller
, aqui apelante,

em face de
Ympactus Comercial S.A
.

SENTENÇA (1ª Vara Cível de Sinop)
:
julgou improcedente a ação, condenou
a autora ao pagamento de custas processuais e de honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da causa, observado tratar de beneficiária da gratuidade da justiça.

Defende a reforma da sentença, ao argumento, em síntese, de que a requerida, devidamente citada, não apresentou contestação, sendo, portanto, revel, e caso de aplicação da presunção da veracidade dos fatos, bem como pelo fato de que devidamente intimada para apresentar os documentos referente a contratação com o autor, aqui apelante, a requerida, deixou de cumprir a determinação.

Após discorrer sobre o ônus da prova e defende a exclusão da condenação pelo pagamento dos ônus de sucumbência, bem assim, asseverar prequestionamento, pugna pelo provimento do apelo e reforma da sentença impugnada.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 0014932-09.2016.8.11.0015

Apelação nº 0014932-09.2016.811.0015

Apelante:
Simara Muller

Apelado:
Ympactus Comercial S.A.

VOTO.

E. CÂMARA
:

O cerne da Apelação é saber se é caso de reforma da sentença, a fim de julgar procedente a Liquidação de Sentença proposta pela aqui apelante em face da empresa
Ympactus Telexfree
.

Trata-se de Liquidação de Sentença da Ação Civil Pública nº 08002244-44.2013.01.0001 que tramitou pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Rio Branco-Acre, que declarou nulos os contratos/negócios jurídicos firmados entre a requerida,
Ympactus Comercial S.A.
, aqui apelada, e os consumidores que com ela contrataram.

Buscou a autora desta Liquidação de Sentença,
Simara Muller
, aqui apelante, a procedência do pedido para receber o valor total de R$33.000,00 proveniente do investimento que alegou ter feito na requerida, em razão do contrato que firmaram referente a aquisição de 1 conta Team Builder, sendo 10 planos denominados “AdCentral Family”, registradas nos login’s: “
simara1, simara2, simara3, simara4, simara5, simara6, simara7, simara8, simara9 e simara10
”.

Instruiu a petição inicial com cópia do contrato de adesão, regulamento geral de clientes e divulgadores de produtos, decisão liminar de bloqueio das atividades da requerida e sentença proferidas pelo 2ª Vara Cível da Comarca de Rio Branco-AC na Cautelar Inominada 0005669-76.2013.811.0001 e na Ação Civil Pública nº 0800224-44.2013.811.0001 e cálculo do débito.

Pediu a intimação da requerida para exibir os documentos complementares, notadamente por estarem sob a guarda exclusiva da requerido em seu site na internet.

A ação foi recebida e intimada a requerida para cumprimento da obrigação. A requerida, devidamente intimada deixou decorrer o prazo e nada alegou conforme certidão, cujo fragmento se transcreve:

“Certifico que decorreu o prazo sem que o Executado efetuasse o pagamento do débito, embora intimado pessoalmente conforme se vê à fl. 270. O referido é verdade e dou fé. Sinop, 26 de setembro de 2018.”

A revelia da requerida foi decretada na sentença.

A autora comprovou a impossibilidade dos clientes da requerida, em especial, da autora apelante, de acessarem o site da requerida, a fim de obter cópias do contratos e demais documentos firmados com ela, requerida, porquanto houve o bloqueio judicial do referido site e a acesso exclusivo pela requerida, conforme ordenado pelo Poder Judiciário do Acre.

Assim, o contrário da conclusão da sentença impugnada, não era o caso de improcedência da ação, notadamente pelo fundamento de falta de produção de prova pela autora aqui apelado,
máxime porque se trata de situação em que os negócios foram todos realizados por intermédio da loja virtual da requerida
aqui apelada.

Os documentos comprobatórios da relação jurídica, além daqueles apresentados pela autora apelante, somente poderiam ser obtidos na página da internet da requerida apelada
, que mesmo
com a ordem judicial, enquanto vigente,
proferida na Ação Civil Publica proposta no Acre,
para disponibilização, pela requerida apelada, da página da internet aos investidores
,
permaneceu bloqueada pela
Ympactus Comercial S.A.
.

Logo, sem razão a sentença que julga improcedente a ação, ao fundamento de falta de prova da relação jurídica, pelo autor,
quando se tem a demonstração ainda que de forma mínima e
a responsabilidade pela produção da prova apta a desqualificar os argumentos postos na petição inicial é atribuída à parte contrária que, ao tomar conhecimento da ação, quedou silente e, inclusive, não produziu provas contrárias as alegações do autor e sequer apresentou os documentos que foi determinado providenciar
.

Realça-se que embora sequer tenha sido analisado, a autora formulou pedido de exibição de documentos por parte da requerida apelada, que intimada sobre o pedido de liquidação de sentença também nada alegou e nem apresentou provas para desconstituir o pleito.

Aliás, veja o fragmento do acórdão lançado no Agravo de Instrumento nº 1003868-59.2018.811.0000, julgado por essa e. Câmara em 18.7.2018:

“
No entanto, em casos como o dos autos, tem se aplicado da teoria dinâmica da distribuição do ônus da prova, prevista no art. 373, § 1º, do CPC, em função da constatação de que os documentos necessários à demonstração da existência do vínculo jurídico se encontram em local inacessível ao autor, ora agravante
.

Como os negócios foram todos realizados por meio da loja virtual da requerida, os documentos somente poderiam ser obtidos em sua página da internet, que se encontra bloqueada por ordem judicial
.

Neste sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – TELEXFREE – INDEFERIMENTO DA INICIAL - SENTENÇA DE EXTINÇÃO – DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS – FACILIDADE DE PRODUÇÃO PELA PARTE DEMANDADA – TEORIA DINÂMICA DA DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA PROVA – ART. 373, § 1º, DO CPC – APLICABILIDADE – SENTENÇA ANULADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

No caso Ympactus/Telexfree, a documentação necessária para o divulgador/apelante fazer prova do vínculo negocial e, por conseguinte, do suposto dano causado pela empresa, está adstrita ao acesso à página da internet, por se tratar de procedimento realizado completamente por meio da loja virtual, cuja página encontra-se bloqueada por ordem judicial. Não obstante exista a decisão proferida na Ação Civil Pública nº 0800224-44.2013.8.01.0001, determinando o desbloqueio da referida página virtual, ainda não se verifica a possibilidade de acesso às informações pelos divulgadores lesados.
Não obstante a lei processual civil adote a distribuição estática do ônus da prova, por certo o mesmo caderno processual reconhece a necessidade de, em determinadas situações, afastar-se a rigidez da partilha estática do ônus legal da prova, adotando critério mais flexível, a que a doutrina denomina ÔNUS DINÂMICO DA PROVA, atribuindo-o, de maneira diversa do sistema ordinário da lei, à parte que realmente esteja em condições de melhor esclarecer os fatos relevantes da causa (CPC/2015, art. 373, § 1º), ou seja, cabe o ônus da prova à parte que apresentar maior facilidade em produzir a prova
.
Pode-se concluir que os requerentes que não possuem provas para demonstrar o vínculo com a empresa e o prejuízo advindo do negócio realizado (investimento) poderão ingressar normalmente com a ação de liquidação de sentença, em que a Ympactus/Telexfree será compelida a apresentar todos os extratos referentes à conta de cada divulgador, sob pena de se admitir como verdadeiros os cálculos apresentados no ingresso de cada ação
”. (TJMT – Apelo 1006796-08.2017.8.11.0003 – Relator DES. SEBASTIAO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 16/05/2018, Publicado no DJE 21/05/2018)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – DISTRIBUIÇÃO DINÂMICA DO ÔNUS DA PROVA – REQUISITOS DO § 1º DO ART. 373 DO CPC/2015 ATENDIDOS – INVERSÃO QUE SE IMPÕE – RECURSO PROVIDO.“Nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído.” (§ 1º, do art. 373, do CPC/2015). (TJMT – AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1013050-06.2017.8.11.0000 – RELATOR DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 24/01/2018, Publicado no DJE 24/01/2018)

No caso, o agravante ingressou com Liquidação de Sentença proferida na Ação Civil Pública n. 0800224-44.2013.8.01.0001, que declarou nulos todos os contratos/negócios jurídicos firmados entre a requerida, conhecida como TELEXFREE e os consumidores que com ela contrataram.”
(grifei).

Veja ainda a ementa do referido
Agravo de Instrumento nº 1003868-59.2018.811.0000, julgado em 18.7.2018,
cujo acórdão, já transitou em julgado em 10.8.2018:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA - DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA - CONDIÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA VERIFICADA - GRATUIDADE DEFERIDA - DECISÃO REFORMADA – DECISÃO QUE DETERMINOU A COMPROVAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA COM A REQUERIDA – IMPOSSIBILIDADE OU EXCESSIVA DIFICULDADE PARA O AUTOR - TEORIA DINÂMICA DA DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA PROVA – POSSIBILIDADE - DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

Se as circunstâncias da causa evidenciam a falta de condições financeiras de arcar com os custos processuais e se o conjunto probatório é suficiente para demonstrar a alegada incapacidade, a concessão do benefício da justiça gratuita é medida que se impõe.

Demonstrada a impossibilidade ou à excessiva dificuldade para o autor cumprir o encargo probatório, possível a aplicação da teoria dinâmica da distribuição do ônus da prova,
para determinar que a agravada apresente a documentação relativa à contratação
.”
(grifei).

Realça-se que a requerida tomou conhecimento da ação e dos documentos juntados pela autora apelante e não apresentou qualquer manifestação, menos, ainda, provas aptas a desqualificar aquelas produzidas pela autora.

Importa, ainda,
consignar que em casos análogos
, esta e. Câmara tem reconhecido o equívoco das sentenças que julgam improcedentes os pedidos de liquidação de sentença, ao argumento da falta de prova da relação jurídica,
máxime se o autor havia postulado a exibição dos documentos, como no caso em análise
.

Veja alguns recentes (
29.1.2020
) julgados desta Câmara,
em casos análogos
, reitera-se:

“
ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1002445-77.2017.8.11.0007

APELANTE: VALDISON ARANTES DO PRADO

APELADO:
YMPACTUS COMERCIAL S/A, CARLOS ROBERTO COSTA, CARLOS NATANIEL WANZELER

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA COM PEDIDO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS – TELEXFREE – INDEFERIMENTO DA INICIAL COM BASE NA FALTA DE PROVA DE PROVA PELA EXEQUENTE – INDÍCIOS DA EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA DEMONSTRADA – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – POSSIBILIDADE – PRECEDENTES – SENTENÇA ANULADA
– RECURSO PROVIDO.

I - A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que, para o deferimento da inversão do ônus probatório, é indispensável a comprovação mínima, pelo autor, dos fatos que constituem o direito alegado em juízo (AgInt no REsp 1717781/RO).

II – O art. 397, III do CPC condiciona o deferimento do pedido de exibição documental à prévia demonstração, pela parte interessada, dos motivos pelos quais afirma a existência do documento e a sua posse pelo litigante adverso.

III -
Evidenciado que o autor, ora apelante, a teor do disposto no artigo 434 do Código de Processo Civil, comprovou, ainda que minimamente, os fatos alegados em sua exordial, aliado ao que dispõe o artigo 400 do Código de Processo Civil, a sentença recorrida deve ser anulada
.”
(N.U 1002445-77.2017.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/01/2020, Publicado no DJE 03/02/2020) (GRIFEI).

Ainda:

“
ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1003896-23.2017.8.11.0045

APELANTE: NEIVA MAZZINO

APELADO: YMPACTUS COMERCIAL S/A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA - TELEXFREE – RÉ REVEL – COMPROVAÇÃO MÍNIMA DOS FATOS ALEGADOS NA EXORDIAL – EXISTÊNCIA DE SALDO CREDOR - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA
- RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I - Em que pese a decretação da revelia, por si só, não produzir os efeitos estabelecidos no artigo 344 do Código de Processo Civil, fato é que, conforme os documentos carreados na exordial, a autora, ora apelante, comprovou a existência de 04 (quatro) contas “AD Central Family”

II -
Assim, evidenciado que a autora, ora apelante, a teor do disposto no artigo 434 do Código de Processo Civil, comprovou, ainda que minimamente, os fatos alegados em sua exordial, aliado ao que dispõe o artigo 400 do Código de Processo Civil, a sentença recorrida deve ser reformada
.” (N.U 1003896-23.2017.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/01/2020, Publicado no DJE 03/02/2020) (grifei).

Posto isso,
dá-se provimento ao apelo e reforma a sentença impugnada, a fim de julgar procedente a Liquidação de Sentença proposta pelo aqui apelante, condenar a requerida apelada a restituir a autora recorrente o valor de R$33
.000,00, acrescido de correção monetária pelo INPC a partir dos pagamentos dos boletos e de juros mora de 1% a.m. a partir da citação (29.7.2013) feita na Ação Civil Pública nº
08002244-44.2013.01.0001 que tramitou pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Rio Branco-Acre
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/12/2022